Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face a ato da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não teria revogado o direito às saídas temporárias. A impetrante sustentou que EDILSON PEREIRA DASILVA JUNIOR cumpre pena de 20 anos de reclusão. Em 12/06/2024 progrediu para o regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias. Contudo, teve o direito às saídas temporárias e trabalho externo suspensos em razão da prática de falta grave. Contesta a prática da falta grave e sob o pálio de que os fatos não ocorreram conforme descritos no relatório de fiscalização. Requereu a concessão da ordem liminarmente para restabelecer as saídas temporárias ao paciente e permitindo que seja contemplado com o benefício previsto para o dia 23 de dezembro. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. A situação ora retratada não se caracteriza em nenhuma das hipóteses supra referida a justificar a apreciação do pedido em sede de plantão judiciário, máxime ante a iminência do início do expediente forense regular. Ante o exposto, dada a falta de urgência que caracterize quaisquer das hipóteses do art .3o supra referido, deixo de analisar o pedido. Aguarde-se o retorno do expediente forense regular e remetam-se os autos ao relator originário. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista